Tribunal: CARF
Processo: 10665.721300/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.721300/2017-12
ACÓRDÃO
2201-012.342 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINA MARIA PORTELA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014, 2015
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA.
É legítima a exigência concomitante da multa isolada pelo não
recolhimento do carnê-leão (50%) e da multa de ofício pelo lançamento
dos mesmos rendimentos no ajuste anual (75%), a partir da edição da
Medida Provisória no 351/2007, conforme a Súmula CARF no 147.
MULTA DE OFÍCIO. DECLARAÇÃO DIVERGENTE AO CNJ. QUALIFICAÇÃO.
SÚMULA CARF N. 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício. A declaração divergente a
outro órgão não consubstancia, por si só, em evidente intuito de fraude do
sujeito passivo.
MULTA
QUALIFICADA.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N. 2.
Não cabe ao CARF afastar a incidência da multa de ofício sob alegação de
efeito confiscatório, em razão da vedação expressa da Súmula CARF no 2.
JUROS DE MORA. SELIC. ÍNDICE APLICÁVEL.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Receita Federal, a partir de 1o de abril de 1995, devem ser calculados pela
taxa SELIC, conforme Súmula CARF no 4, não prevalecendo a taxa fixa de
1% ao mês.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO. SÚMULA CARF N. 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.342 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721300/2017-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para desqualificar a multa de ofício,
reduzindo-a ao percentual de 75%.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de Infração (fl. 2 a 26) de Imposto de Renda de Pessoa Física lavrado
por omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física,
lavrados com multa sob o percentual de 150%.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fl. 27 a 34), o auto de infração se pautou na
omissão de rendimentos advindos da atividade da contribuinte como tabeliã. Além disso, houve
representação fiscal para fins penais em razão da conduta dolosa identificada pela fiscalização.
Na Impugnação (fl. 167 a 188), a contribuinte alegou (i) erros materiais na apuração
da omissão dos rendimentos referentes aos anos-calendários de 2013 e 2015; (ii) impossibilidade
de concomitância de multa isolada com a multa de ofício; (iii) ausência de dolo que impõe a
eliminação da qualificação da multa; (iv) necessidade de incidir juros sob a taxa SELIC; (v)
desnecessidade de representação fiscal para fins penais sob a alegação de despreparo e
desconhecimento da contribuinte; (v) necessidade de diligência junto ao Tribunal de Justiça de
Minas Gerais.
A 1a Turma da DRJ/FOR, por meio do Acórdão n. 08-41.610 (fl. 288 a 326) decidiu
que (i) o pedido de diligência é desnecessário; (ii) não são vinculantes as decisões administrativas
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.342 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721300/2017-12
3
e judiciais citadas; (iii) a autuação deve ser mantida, assim como as multas; (iv) a qualificação da
multa deve ser mantida; (v) a representação fiscal para fins penais deve ser mantida.
No Recurso Voluntário (fl. 339 a 358), o contribuinte demandou (i) a exclusão da
multa isolada da autuação, dado o princípio da consunção; (ii) que a multa deixe de ser
qualificada, sendo reduzida a 50% ou, subsidiariamente, a 75%, tendo em vista a Súmula CARF 25
e a noção de que seria inconstitucional; (iii) a incidência da SELIC como índice de taxa de juros,
conforme a Súmula CARF n. 4; (iv) a reabertura dos prazos para redução das multas passíveis de
redução.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Cientificado em 02/03/2018 (fl. 337), interpôs recurso voluntário em 13/03/2018 (fl.
339). Tempestivo, portanto, o recurso.
2. Incidência e qualificação de multa. Confisco.
a) Alega o contribuinte que a aplicação concomitante da multa isolada e da multa
de ofício é uma duplicação da penalidade, desproporcional ao eventual prejuízo causado, desta
forma, o justo e correto, nesta circunstância, é manter apenas a multa de ofício (fl. 344).
Pela aplicação da Súmula CARF no 147, aprovada pela 2a Turma da CSRF em
03/09/2019, com a edição da Medida Provisória no 351/2007, passou a existir a previsão
específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%),
sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Dado os anos-calendário serem de período posterior, mantém-se a aplicação.
b) Segundo o contribuinte, a qualificação da multa de ofício não pode prosperar, vez
que não foi comprovado nenhuma das hipóteses dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64 (fl.
351).
Consta no Termo de Verificação Fiscal que o dolo da contribuinte foi verificado ao
informar valores na IRPF diferentemente do que foi informado ao Conselho Nacional de Justiça, no
que se refere aos emolumentos (fl. 32), e por isso a qualificação da multa de ofício é devida.
É caso de aplicação da Súmula CARF no 14, aprovada pelo Pleno em 2006:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.342 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721300/2017-12
4
A multa de ofício deverá permanecer, mas sem a qualificação.
c) Por fim, traz que o STF já sinalizou em inúmeras decisões que não é possível a
aplicação de multa de 150%, pois vedado ao efeito confiscatório (fl. 355).
Dada a desqualificação da multa, o pedido fica sem objeto imediato. Mas em
relação ao efeito confiscatório da multa, este Conselho não tem competência para julgar
constitucionalidade de determinação legal:
Súmula CARF n 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
3. Taxa de juros aplicável.
Alega o contribuinte que, conforme a Súmula CARF n. 4, a taxa de juros aplicável é a
SELIC (fl. 355 e 356). Todavia, a DRJ somente explica como funciona a aplicação da taxa Selic.
Consta da decisão de primeira instância a explicação da incidência de juros:
(fl. 323) Está preceituado no Código Tributário Nacional, art. 161, que:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias
previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.”
Isto significa dizer que a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos
fiscais de qualquer natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual
diferente de 1%, bastando que uma lei ordinária, assim determine.
Eis que a Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a
dispositivos da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, dispôs, em seu art. 13, que,
a partir de 1o de abril de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos e
contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita Federal,
relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que trata a Lei no 8.981, de
1995, art. 84, I e parágrafos 1o, 2o e 3o, serão equivalentes à taxa referencial do
Selic para títulos federais, acumulada mensalmente até o mês anterior ao do
pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Exigência
esta que foi mantida para débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o
de janeiro de 1997 pelo art. 61, § 3o da Lei no 9.430, de 1996.
Convém, ademais, lembrar que a Lei no 9.065, de 1995, foi decretada pelo Poder
Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel
execução. À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal,
aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente constatadas, não
sendo sua competência discutir a constitucionalidade da taxa Selic.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.342 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.721300/2017-12
5
Veja-se que a Selic já constava no Demonstrativo:
(fl. 24) A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de
01/01/1997): percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE
LIQ. E CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente. Art. 61, §
3°, da lei n° 9.430/96.
A a Súmula CARF n. 4 consolidou esta aplicação:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
A taxa SELIC como o índice aplicável para o cálculo dos juros de mora, não havendo
o que prover.
4. Intimação dirigida ao patrono.
No final da peça recursal consta: “5.6. Por fim, seja este procurador intimado de
todos os atos processuais, sob pena de eventuais nulidades” (fl. 357). Sobre o tema, basta trazer a
Súmula CARF no 110, aprovada pelo Pleno em 03/09/2018:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou parcial
provimento para desqualificar a multa de ofício.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho

Fl. 366
DF CARF MF
Original